Tribunal: STF
Processo: RE 583729
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão 
   agravada. Interposição pelo recorrido. Falta de legitimidade 
   recursal. Agravo não conhecido. Não se conhece de agravo 
   regimental, quando falte legitimidade recursal à parte 
   agravante.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade. 
   Interposição contra decisão que determina devolução dos autos ao 
   Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Inexistência 
   de lesividade. Agravo não conhecido. Da decisão que determina a 
   devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins do art. 
   543-B do CPC, não se admite recurso.